Tribunal: TJMT
Processo: 1008406-66.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008406-66.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008406-66.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Telefônica Brasil S/A.

Parte Recorrida:
Pollyana Soares Matos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 40

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando procedente os pedidos em ação declaratória, e, condenou a ré a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Para tanto, a parte autora sustenta que contratou plano de telefonia móvel junto à demandada, no entanto, afirma que foi surpreendida com o envio de cobranças de serviços de telefonia fixa, e que ao entrar em contato com a ré, foi informada que havia uma fatura com vencimento para 29/06/2021, no valor de R$ 219,91 (duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos), em aberto, e apesar da tentativa de solução de forma administrativa, não conseguiu resolver a situação, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em sede recursal, a reclamada sustenta a ausência de ato ilícito uma vez que estava amparada pelo exercício regular do seu direito, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, por entender que não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da existência, ou não, de falha na prestação dos serviços da ré ao efetuar cobrança de valores de forma diversa do contratado, e consequentemente, se há o dever de indenizar.

Dos autos se vê que a autora, possui apenas a contratação de plano pós-pago (telefone móvel) junto à empresa de telefonia, contudo, a recorrente promoveu a cobrança de valores de serviços de telefonia fixa mensal no montante de 219,91 (duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos), sem qualquer justo motivo, tendo apenas se limitado a dizer que se referia à utilização de serviços de linha telefônica.

No entanto, a recorrida não apresentou o contrato celebrado entre as partes, ou qualquer outro documento que comprovasse a legitimidade da cobrança.

Desse modo, correta a sentença neste ponto, pois a recorrida não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, de modo que, se mostra indevida a conduta da reclamada em continuar efetuando a cobrança de serviço de telefonia fixa não contratado.

Contudo, em relação aos danos morais que a recorrente almeja a improcedência do pedido, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito, sem a negativação ilegítima da dívida ou qualquer outra situação excepcional, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga indevidamente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022